Tribunal: TJDFT
Processo: 0721001-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721001-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO SERGIO FERREIRA DA CUNHA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 193089672 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por ANTONIO SERGIO FERREIRA DA CUNHA, que rejeitou embargos de declaração opostos contra a decisão que rejeitou a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que está caracterizada a ilegitimidade ativa da parte agravada, uma vez que o título executivo judicial contemplou somente servidores da administração direta; que a parte agravada integrava o Instituto de Saúde do Distrito Federal; que o sindicato não representava os servidores públicos das SSA – Serviço Social Autônomo; que há violação ao princípio da unicidade sindical. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da ilegitimidade ativa da parte agravada e o sobrestamento do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado do IRDR n. 0723785-75.2023.8.07.0000. Parte isenta do recolhimento de custas. Brevemente relatados, decido. Parte da controvérsia cinge-se a verificar a legitimidade da apelada para iniciar cumprimento individual de sentença coletiva proferida em ação ajuizada pelo SINDIRETA (autos do processo n. 32159/1997 - 0000491-52.2011.8.07.0001), ID 48975017 a ID 48975022, que condenou o Distrito Federal a pagar prestações em atraso do auxílio-alimentação, suspensas em janeiro de 1996 (Decreto distrital n. 16.990/1995), até a data do seu efetivo restabelecimento. Assim, considerando a admissão do IRDR 0723795-75- com expressa determinação de suspensão de todos os processos que versem sobre o tema- no qual foi fixada a seguinte tese “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva n 32.159/97 (PJe n 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”, determino a suspensão do processo até o julgamento do IRDR. Int. Brasília/DF, 24 de maio de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora